Tribunal: TJMT
Processo: 1020812-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020812-89.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUZIADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VIACAO XAVANTE LTDA
RECORRIDO: OTAVIO FAUSTO MOREIRA DA FONSECA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OTÁVIO FAUSTO MOREIRA DA FONSECA em ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da prestação de serviço de transporte inferior ao contratado. A recorrente requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prestação de serviço de transporte em categoria inferior à contratada configura falha ensejadora de indenização por dano moral; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que o autor adquiriu passagem em ônibus leito, tendo sido transportado em veículo de categoria inferior, sem justificativa ou comunicação prévia da fornecedora, caracterizando falha na prestação do serviço.
4. O descumprimento da oferta, ainda que parcial, impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14, caput, do CDC, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica.
5. A prática empresarial de substituir unilateralmente o serviço contratado por outro de padrão inferior viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor, previstos no art. 4o, III, do CDC.
6. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, especialmente por se tratar de serviço essencial e previamente pago, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
7. O valor inicialmente arbitrado (R$ 5.000,00) mostrou-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo reduzido para R$ 3.000,00, quantia suficiente para cumprir a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.
8. A adequação do valor da indenização observou a extensão do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes, nos termos do art. 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de serviço de transporte inferior ao contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O descumprimento contratual que frustra legítima expectativa do consumidor e impõe desconforto e constrangimento caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz das peculiaridades do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, VI; 14, caput; 51, IV; CC, art. 944; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020812-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0008-39 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), OTAVIO FAUSTO MOREIRA DA FONSECA - CPF: 059.888.991-45 (RECORRIDO), WELLIGTON SOUSA SANTOS DE MORAIS - CPF: 625.940.773-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025